Tribunal: TJMT
Processo: 0011371-35.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011371-35.2012.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (RECORRIDO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (RECORRIDO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DOS USUARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO DO ESTADO DE MT - CNPJ: 37.499.654/0001-11 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS E DIFUSOS – SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – PRETENDIDA A CONDUÇÃO DE ÔNIBUS COM DOIS OPERADORES – MOTORISTA E COBRADOR – DESNECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO ABARCADA PELA LEI MUNICIPAL 5.695/2013 - INSTALAÇÃO DO 'SISTEMA CORUJÃO' EM TODAS AS LINHAS DE ÔNIBUS – INVIABILIDADE DEMONSTRADA – OBSERVÂNCIA DE ESTUDOS TÉCNICOS E ESTATÍSTICOS – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO DEVER SANCIONATÓRIO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c indenização de danos morais coletivos – 011371- 35.2012.8.11.0041, código 759090, julgou
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, postulado pela Associação dos Usuários de Transporte Coletivo do Estado de Mato Grosso – ASSUT/MT, em face das empresas de transporte Integração Transporte LTDA, Pantanal Transportes, Norte Sul Transportes e Município de Cuiabá.

Não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes. (Id. 96946111)

A manifestação da Procuradoria-geral de Justiça é pela ratificação da sentença sob reexame. (id. 99310459)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se remessa necessária em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Da exordial, sinteticamente extrai-se que, a ação visava determinar às requeridas o cumprimento da legislação municipal que estabelece como obrigação das concessionárias do transporte coletivo a condução dos ônibus com dois operadores, motorista e cobrador, além de ajustar o atendimento aos usuários de vários bairros, principalmente em relação a linhas de ônibus no período noturno, no sistema corujão, além do não atendimento a alguns bairros, de acordo com a Lei Municipal n. 2.123/83, bem como pela ausência de cobradores dentro dos ônibus, violando a Lei Municipal n. 1.789/81 e, por conseguinte, o Código de Trânsito Brasileiro.

Urge consignar, por oportuno, as providenciais observações feitas pelo julgador singular, o qual transcrevo, para melhor demonstrar que, não há que falar na modificação do
decisum
, senão vejamos:

“Em análise aos fatos e fundamentos relatados na inicial pela parte autora, é certo que são duas as pretensões que motivaram o ajuizamento da demanda. A primeira diz respeito à inserção de cobradores nos veículos coletivos que circulam em todas as suas linhas exploradas no transporte coletivo urbano de Cuiabá e, a segunda, refere-se à implantação e ampliação do denominado sistema “Corujão”.

Sobre os cobradores, a parte autora mencionou a Lei Municipal nº 1789/1981, cujo art. 47 elenca quais as atribuições de responsabilidade de tais profissionais na prestação do serviço de transporte coletivo, dentre elas: “cobrar a tarifa autorizada, restituindo, quando for o caso, a correta importância no troco”, “diligenciar para que seja observada a lotação do veículo”, “colaborar com o motorista em tudo que diga respeito, à comodidade e segurança dos passageiros e à regularidade da viagem”.

Foi mencionada, ainda, a Lei Municipal nº 4.124/01, a qual dispôs “Sobre a Criação do Sistema de Controle Eletrônico Operacional e Tarifário do Município de Cuiabá”, cujo art. 27 previa o seguinte:

Art. 27. “O Sistema criado deverá Ter como premissa básica e indisponível a preservação dos postos de trabalho de motoristas e cobradores”.

Parágrafo único: “Dentre as garantias para a preservação de postos de trabalho de motoristas e cobradores, estará o impedimento de participação de processo licitatório para a concessão de serviço público de Transporte Coletivo Urbano às empresas que demitirem empregados em virtude da implementação do Sistema de Controle Eletrônico Operacional e Tarifário”.

Como se vê, a aludida lei continha previsão sobre a presença de cobradores nos ônibus do serviço público de Transporte Coletivo Urbano.

Vale ressaltar que a presente demanda foi ajuizada em 10.04.2012, porém, em seu curso, foi aprovada a Lei Municipal nº 5.541/2012 – de 27.04.2012, contendo as seguintes disposições:

Art. 1º “O pagamento da tarifa nos ônibus convencionais e alimentadores do transporte coletivo urbano de Cuiabá deverá ser efetuado, exclusivamente, com cartão eletrônico”.

Art. 2º “Nos ônibus convencionais e alimentadores do transporte coletivo urbano de Cuiabá deverão contar com Câmeras de filmagem, e a mesma deverá arquivar as imagens no mínimo de três dias, para segurança do usuário que utiliza o sistema”.

Art. 3º “Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito, a partir de 3 (três) meses após esta data”.

Conforme manifestação do Ministério Público às fls. 829/830, em razão da Lei Municipal nº 5.541/2012 ter limitado o pagamento da tarifa através de cartão eletrônico, foi ajuizada a Ação Civil Pública – Código 767450, visando, dentre outras obrigações, proibir que os motoristas de ônibus efetuassem “cobrança de tarifas dos usuários por meio de pagamento em dinheiro, devendo eles limitar unicamente à função de conduzir os coletivos nos itinerários definidos”.

Na aduzida manifestação, o representante do Ministério Público também anotou que, no curso daquela ACP – Código 767450, foi aprovada a Lei Municipal nº 5.695/2013, cujo art. 2º dispôs que: “Ficam as empresas concessionárias de Transporte Coletivo Urbano, no Município do Cuiabá, proibidas de exigirem que motoristas exerçam sua função cumulada com a função de cobrador”.

Em 14.10.2013 foi proferida sentença na mencionada ACP, tendo o Juízo sentenciante consignando que, a partir da edição da Lei Municipal nº 5.695/2013, o provimento buscado para que os motoristas não mais exercessem, cumulativamente, a função de cobrador, teve a perda superveniente do interesse de agir, já que esta determinação constou da referida Lei.

A referida ACP ainda não transitou em julgado e encontra-se em sede recursal, porém, em consulta aos sistemas processuais, constata-se que os recursos de apelação das partes foram julgados, conforme ementa a seguir:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO DO CONSUMIDOR - TRANSPORTE COLETIVO URBANO DA CAPITAL - JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - PRELIMINAR: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DECRETO MUNICIPAL N. 5.695/2013 - ESTABILIZAÇÃO DO DIREITO - AFASTAMENTO- ADEQUAÇÃO DA FROTADE ÔNIBUS COLETIVOS - SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA - CUMULAÇÃO DE FUNÇÕES DE MOTORISTA E COBRADOR - RISCO À COLETIVIDADE - INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO - INOCORRÊNCIA - FALHAS NO SISTEMA DE RECARGA - ACESSO A INFORMAÇÕES - GARANTIA DO CONSUMIDOR - ART. 6º DO CDC - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - PLEITO DE MAJORAÇÃO - QUANTUM MANTIDO - VALORRAZOÁVEL - APELOS DESPROVIDOS. 1. A edição de decreto é irrelevante para o desfecho da lide, pois o pedido de abstenção da cobrança de passagem por motorista, visou sempre a garantia da incolumidade dos usuários de transporte coletivo do município de Cuiabá, e ainda a segurança durante o seu trajeto. 2. Quando o motorista faz as vezes de cobrador, realizando cálculos mentais e conferindo dinheiro recebido, desconcentra-se de sua atividade, desviando a atenção, mesmo se estacionado no ponto de embarque e desembarque. 3. A prática adotada pelas empresas Apelantes causa risco de acidentes aos transeuntes, demais veículos e usuários, que pagam as tarifas para que lhes sejam fornecido contrato de transporte com mínimo de segurança necessário, violando assim as disposições dos artigos 6º, inciso I e 22 do Código de Defesa do Consumidor, sem falar no Código Brasileiro de Trânsito. 4. A sentença monocrática não possui cunho legislativo, porque o Poder Judiciário, ao determinar que as concessionárias se abstenham de pôr em circulação veículos conduzidos por motoristas que também deve cobrar tarifas, não afronta a discricionariedade do Poder Executivo Municipal; mas simplesmente corrige uma irregularidade indevida, uma omissão que fere a lei. 5. Embora o sistema de bilhetagem eletrônica tenha sido implantado desde 2001 na Capital, inconteste a ocorrência de inúmeras falhas, consubstanciada na péssima prestação do serviço a população, de forma que a determinação para se aumentar o número de postos de recarga não se mostra incoerente, posto que os usuários muitas das vezes têm que caminhar trechos longos, sob o sol escaldante da capital matogrossense, até encontrarem um ponto para recarregar o cartão. 6. Não se mostra desarrazoado o comando judicial para que as empresas propiciem aos usuários informações a respeito do seu direito, assegurado na sentença, considerando que o Código do Consumidor garante aos consumidores, o acesso a informação, conforme disposto no artigo 6°. 7. Embora não possa ser irrisório, o valor da multa cominatória deve ser fixada de maneira razoável, assim entendida aquela suficiente a compelir o cumprimento da obrigação, sem, no entanto, importar em excesso injustificado. 8. Preliminar rejeitada. Apelos desprovidos”. APELAÇÃO Nº 30102/2014 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL, Data de Julgamento: 30-6-2015).

Com efeito,
seja pela proibição advinda através da Lei Municipal nº 5.695/2013, seja pelo conteúdo do julgamento do recurso de apelação supracitado, foi vedado que as requeridas exigissem de seus motoristas a cumulação desta função com a de cobrador, o que tem por consequência abarcar a discussão na presente lide no que se refere ao pedido de manutenção de cobradores, pois a causa de pedir, neste ponto, é evitar violação às regras de trânsito e garantir a segurança dos usuários
.

No mais, como ressaltado pelo Ministério Público às fls. 829/830, quanto ao pedido de obrigação de fazer consistente na reinserção de cobradores, sua apreciação nesta demanda iria conflitar com a sentença proferida nos autos da ACP – Código 767450.

Além disso, a citada Lei nº 5.541/2012 implementou o sistema de bilhete eletrônico – modernizando o serviço e, o acórdão relacionado à ACP – Código 767450, conteve determinação para que as empresas concessionárias não se abstenham de transportar os usuários que não tenham conseguido obter acesso ao cartão eletrônico ou de crédito por ausência de pontos de venda/recarga, qualquer que for o local em que ingressarem nos coletivos, podendo, nesse caso, “a tarifa ser paga em dinheiro à pessoa credenciada pelas concessionárias, diversa daquela que dirige o ônibus”.

Logo,
quanto à questão que haveria de ser discutida nesta ação sobre a não cumulação da função de motorista com a de cobrador, houve a perda superveniente do interesse de agir
.

Sobre
a pretensão de implantação do denominado sistema “Corujão”, a prova produzida consistiu na juntada de relatórios de bilhetagem eletrônica de referido sistema – correspondentes aos meses de julho a setembro de 2014
(fls. 843/1147). Os dados apresentados não foram impugnados pela parte autora e, portanto, há presunção de veracidade.

Em análise aos relatórios apresentados, não se extrai elevada demanda de usuários nos itinerários e horários de prestação do serviço, o que contradiz os fatos relatados na inicial
.

Às fls. 95/96, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos informou que, àquele tempo (05.05.2012), existiam 4 (quatro) linhas do Sistema Corujão, atendendo os principais bairros da cidade, compreendendo as regiões Norte, Leste e Sul.

Referia Secretaria informou, ainda, que outras linhas foram criadas, mas logo foram extintas por falta de demanda, bem como que, “diante do pequeno número de passageiros, a tarifa deveria ser de R$ 9,80 nestas linhas corujões
”.

A Lei Municipal nº 1.789/1981, que regulamenta os serviços de “Transportes Coletivos do Município de Cuiabá”, sobre linhas e horários, dispõe que:

Art. 3º “Linha é o serviço, executado segundo regras operacionais próprias e com itinerário e terminais previamente estabelecidos em função da demanda.

§ 1º A criação da linha depende:

I – de prévios levantamentos estatísticos destinados a apurar as linhas de desejo dos usuários com objetivo de comprovação da necessidade;

II – de apuração da conveniência sócio-economica de sua exploração;

III – de exame de situação da área de influência econômica abrangida como objetivo de evitar interferência danosa com linhas existentes”.

[...]

Art. 37. “Os horários decorrem de demanda e podem ser aumentados, reduzidos ou alterados em função de suas variações ou do interesse do público”.

§ 1º “A alteração do horário poderá ser feita de ofício ou a requerimento da concessionária ou permissionária”.

§ 2º “Cada linha possuirá seu programa de horários devidamente aprovado e fiscalizado pela SMSP”.

Em que pese a fundamentação constante na inicial com menção à Lei Municipal nº 2.123/1983, que determinou “01 ônibus corujão” em todas as linhas existentes, anoto que tal lei não derrogou a Lei Municipal nº 1.789/1981 – que é mais especial por conter previsões que regulam todos os aspectos que compõem o sistema de transportes coletivos do Município de Cuiabá.

Logo, considerando as disposições da Lei Municipal nº 1.789/1981, bem como não tendo a parte autora produzido provas que apontem para a viabilidade/necessidade de implantação do sistema Corujão em todas as linhas existentes, tenho que deve ser preservada a autonomia administrativa do Município requerido, que detém de condições para prévios levantamentos estatísticos de demanda dos usuários, dentre outros critérios
.

Ademais, em consulta às Leis do Transporte do Município de Cuiabá, disponíveis em arquivo no site oficial do Município, verifica-se que o Decreto nº 3963, de 22 de março de 2002, delegou, através de concessão mediante procedimento licitatório, o serviço de transporte coletivo de passageiros.

Posteriormente, o Decreto nº 4214, de 20 de setembro de 2004, regulamentou a “Execução e Exploração dos Serviços Públicos de Transporte Coletivo e Seletivo de Cuiabá”, norma que elenca as obrigações das concessionárias, dentre elas, a seguinte:

Art. 17. “São responsabilidades da Operadora, além de outros previstos em lei, neste Regulamento e no vínculo jurídico de delegação do serviço”:

[...]

XVII – “cumprir, obrigatoriamente, os horários determinados pela OSO (Ordem de Serviço Operacional) da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano – SMTU”;

Conforme informação da Secretaria de Trânsito e Transporte Urbano – datada de 24 de junho de 2013 (fls. 792/794), as concessionárias operam o sistema de acordo com o contrato de concessão, no qual consta a quantidade de linhas a serem atendidas pela vencedora do respectivo lote; e, além disso, as operações do sistema se dão “conforme a Ordem de Serviço Operacional determinado pela Concedente”.

As informações supra confirmam que
compete ao Município, obedecendo a critérios técnicos e estudos estatísticos, fixar as linhas, horários e frequência, para adequar a prestação do serviço à demanda.

Com efeito, uma vez que o ponto controvertido fixado foi apurar “Se as empresas rés têm a obrigação de implantarem as linhas (corujão) nos itinerários apontados na exordial”, o que não restou comprovado pelas provas produzidas, a pretensão formulada na exordial não comporta procedência
.

Por fim,
no que diz respeito ao pedido de condenação em danos morais coletivos, sua configuração depende não só da ilicitude da conduta, mas também que tal ação transgressora tenha gerado consequências socialmente intoleráveis para a coletividade
.

[...]

No caso dos autos,
considerando o não acolhimento das pretensões formuladas a título de obrigação de fazer, não há, consequentemente, reconhecimento de conduta ilícita praticada, razão pela qual a tese de ocorrência do dano moral coletivo é improcedente, pois a lesão extrapatrimonial é efeito da causa anterior
.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na presente Ação Civil Pública.
[...]”

No presente caso, a sentença posta sob reexame não merece nenhum reparo.

O serviço público perseguido na presente ação de obrigação de fazer restou devidamente atendido quando da entrada em vigor da Lei Municipal nº 5.695/2013, cujo art. 2º dispôs que: “Ficam as empresas concessionárias de Transporte Coletivo Urbano, no Município do Cuiabá, proibidas de exigirem que motoristas exerçam sua função cumulada com a função de cobrador”.

Ou seja, quanto à essa irresignação, o próprio legislador municipal, atendendo aos anseios da sociedade, regulamentou questão, tirando do Motorista a função cumulada de cobrador. Desse modo, cai por terra a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.

Com relação a instalação do ‘sistema corujão’, como bem destacado na sentença, as partes requeridas demonstraram que a demanda não era suficiente à permanecer no atendimento dessas linhas.

E mais, para que se chegasse a conclusão da inviabilidade de instalação do referido sistema, foram observados critérios técnicos e estudos estatísticos, fixar as linhas, horários e frequência, para adequar a prestação do serviço à demanda.

Nesta senda, considerando que as requeridas auferem lucro sobre os serviços que presta, mostra-se ilógico não instalar linhas de condução de passageiros se realmente fossem viáveis e, por conseguinte, lucrativas.

Assim, em observância ao que estabelece o art. 3º, da Lei Municipal nº 1.789/1981, que regulamenta os serviços de “Transportes Coletivos do Município de Cuiabá”, sobre linhas e horários, o serviço é executado segundo regras operacionais próprias e com itinerário e terminais previamente estabelecidos
em função da demanda
.

Como bem pontuado pelo juízo “a quo”
outras linhas foram criadas, mas logo foram extintas por falta de demanda, bem como que, “diante do pequeno número de passageiros, a tarifa deveria ser de R$ 9,80 nestas linhas corujões”.

Com efeito, não restando comprovado a necessidade de se implantar um sistema denominado “Corujão” em todas as linhas existentes, como bem pontuado na sentença,
“deve ser preservada a autonomia administrativa do Município requerido, que detém de condições para prévios levantamentos estatísticos de demanda dos usuários, dentre outros critérios”.

No que se refere a pretendida indenização a título de danos morais coletivos e difusos, mostra-se escorreito conceituar que esse tipo de dano é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico
.

Como se sabe, para que haja o dever de indenizar, deve existir um liame jurídico, um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade
, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral. Precedentes. 2. Independentemente do número de pessoas concretamente atingidas pela lesão em certo período, o dano moral coletivo deve ser ignóbil e significativo, afetando de forma inescusável e intolerável os valores e interesses coletivos fundamentais. 3. O dano moral coletivo é essencialmente transindividual, de natureza coletiva típica, tendo como destinação os interesses difusos e coletivos, não se compatibilizando com a tutela de direitos individuais homogêneos. 4.
A condenação em danos morais coletivos tem natureza eminentemente sancionatória
, com parcela pecuniária arbitrada em prol de um fundo criado pelo art. 13 da LACP - fluid recovery - , ao passo que os danos morais individuais homogêneos, em que os valores destinam-se às vítimas, buscam uma condenação genérica, seguindo para posterior liquidação prevista nos arts. 97 a 100 do CDC. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1610821 RJ 2014/0019900-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021)”.

In casu
, entendo que não há falar em sua configuração, notadamente porque, sobrevindo sentença de improcedência da demanda, resta ausente o dever sancionatório e, por conseguinte, não configurado o dever de indenizar.

Com essas considerações,
RATIFICO A SENTENÇA
vindicada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022